Tribunal: TCU
Processo: 031.462/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa e aplicação de pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão em comissão ou função de confiança, em razão da não consecução dos objetivos pactuados por intermédio do projeto "O Melhor do Brasil".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim contra o Acórdão 1366/2021-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Aroldo Cedraz, que julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento do débito e da multa, e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados.